Tribunal: TJMT
Processo: 1022810-71.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022810-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Jacildo Rodrigues dos Santos (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JACILDO RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO FECHADO – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO – NOVA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO CURSO DA EXECUÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA SOMA DAS SANÇÕES UNIFICADAS E EM RAZÃO DO REITERADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO AGRAVANTE, DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, INC. I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 2. PREQUESTIONAMENTO. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e estabelecido novo regime decorrente da soma das sanções, ainda que isso resulte em regressão prisional. Na espécie, o
descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições impostas para o regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Jacildo Rodrigues dos Santos
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Executivo Penal n. 0000862-11.2002.811.0004 (código 28223), determinou a regressão de regime para o fechado, ante ao seu descumprimento das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto e superveniência de nova condenação, que unificada à pena anterior, resultou em sanção superior a 8 (oito) anos de reclusão.

O agravante, forte nas razões jungidas no Id. 65086987 (p. 299-305 dos autos físicos), postula a reforma da aludida decisão, por entender que a regressão de regime é desproporcional, uma vez que justificou que se manteve em uma chácara distante do perímetro urbano devido ao seu problema de uso de entorpecentes, situação, essa, que o impedia de comparecer mensalmente em juízo; asseverando, ainda, que a sanção unificada, após a juntada da nova guia, é inferior à pena de 8 (oito) anos de reclusão, revelando-se desproporcional a regressão vergastada. Por derradeiro, prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, toda matéria envolvida neste recurso.

Nas contrarrazões encontradiças no Id. 65086987 (p. 316-318 dos autos físicos), o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado da primeira instância manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão acostada no Id. 65086987 (p. 322 dos autos físicos), determinando a remessa do vertente recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encartado no Id. 70089481, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

É imperioso destacar, primeiramente, que o caso submetido à apreciação nestes autos trata-se da regressão de regime determinada pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Barra do Garças, em razão da nova condenação imposta ao agravante no curso da execução do regime semiaberto, cujas condições, fixadas em audiência admonitória ele vinha descumprindo sistematicamente.

Eis a decisão reprochada:

Trata-se de executivo de pena, contra o reeducando Jacildo Rodrigues dos Santos, com pena restando a cumprir 08(oito) anos, 10(dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, em razão de 06(seis) condenações.

O reeducando foi promovido ao regime semiaberto no dia 02.10.2017 (fl.10, evento ‘1.5’).

No evento ‘14’, foi anexado nova condenação, sendo posteriormente implantada, conforme certidão anexa no evento ‘15’.

Por último, o cálculo foi atualizado, conforme evento ‘16’.

Fundamentação

Quanto ao cumprimento da pena, verifica-se que do mês de janeiro do ano de 2019 a março de 2020, o reeducando compareceu apenas 05(cinco) vezes em Juízo, sendo que uma das condições do regime semiaberto, é o comparecimento mensal em Juízo.

Ademais, conforme acima exposto, com a unificação da nova condenação (evento ‘14’), a pena restante a cumprir, é superior a 08(oito) anos, e, por isso, deve-se fixar o regime

fechado ao reeducando, conforme prevê o artigo 33, §2º, a, CP, em atenção ao artigo 111, parágrafo único da Lei 7210/84.

Razão disto, ante o não cumprimento regular das condições da pena pelo reeducando, somado a unificação da nova guia, determino a regressão cautelar, com a expedição de mandado de prisão contra o reeducando.

Dispositivo:

a) Decreto a regressão cautelar do reeducando Jacildo Rodrigues dos Santos para o regime fechado;

b) Expeça-se mandado de prisão com validade até 01.03.2036;

c) Cumprido o mandado de prisão, seja o reeducando conduzido imediatamente para audiência de custódia;

d) Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, o comparecimento espontâneo ou a prescrição;

e) Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 28 de julho de 2020.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

Juiz de Direito

No caso em debate, verifica-se que o agravante estava cumprindo pena no regime semiaberto. Todavia, após a remessa da guia de execução penal referente à Ação Penal n. 8055-91.2013.811.0004 (código 174599), do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o presidente do feito executivo de pena realizou a unificação das sanções impostas ao agravante, totalizando 15
(quinze) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, detratando, na sequência, a pena cumprida, e restando o

cumprimento de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, no regime inicial fechado, tal como se infere da decisão

prolatada no dia 28 de julho de 2020
(Id. 65086987, p. 581/582).

Como se sabe, mas não é defeso repetir, os princípios básicos norteadores da execução penal são: a
jurisdicionalidade
, tratado no art. 2º da Lei de Execução Penal, a
humanidade das penas
e a
individualização da sanção penal
. Isso implica dizer que o condenado não perde a sua condição humana com a condenação, assim como a pena deve se adequar às suas condições pessoais e atender a finalidade de
prevenção e repressão do delito
. Aliás, não foi por outra razão que, em observância a esses princípios basilares, a Lei n. 7.210/1984 prevê não só a possibilidade de progressão, como
também de regressão
do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, de acordo com o
mérito do condenado, tal como se infere das disposições contidas no art
. 118, inc. I, do referido diploma legal, segundo o qual a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado “
praticar

fato definido como crime doloso ou
falta grave”
.

Em relação à temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.

Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão.
Constitui-se esta na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado
. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão
.
São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(
Apud
Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).
Destacamos

Desse modo, não há menor dúvida que a decisão hostilizada não merece reparos, eis que a regressão ao regime fechado combatida pelo agravante decorre da unificação da nova condenação por fato criminoso perpetrado no curso da execução das sanções que lhe foram aplicadas, sobrelevando-se registrar, além disso, que a detração do período de prisão cumprido por ele foi realizada pelo juízo de primeiro grau, remanescendo, no entanto, pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, que deverá ser cumprida no regime mais gravoso nos termos do art. art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Acerca do tema, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deve ser realizada a
unificação das penas e estabelecido novo regime decorrente da soma das sanções, ainda que isso resulte em regime mais gravoso ao condenado
,
tal colmo se depreende dos julgados abaixo ementados:

Decisão
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS SUPERVENIENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NOVA
CONDENAÇÃO PENAL
.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E
REGRESSÃO
DE REGIME
. POSSIBILIDADE. ART. 86 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA [...] III -
A
regressão
ao regime fechado, considerada a soma das duas
penas
, tem suporte nos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
. IV Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (STF, HC 117.201/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 4/2/2014, DJe 14.2.2014)
PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE
UNIFICAÇÃO
. Para definir o novo regime de cumprimento da
pena
, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a
pena
imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a
regressão
inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal
”.
(STF, HC 96.824/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 9.5.2011).
(STF, RHC 192843,
Relator:

Min. GILMAR MENDES,
Julgamento:
11/11/2020,
Publicação:

17/11/2020).
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, § , E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013
.
5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
(STF – RHC 123342 – Relatora: Ministra Rosa Weber – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 10/03/2015 – Publicação: 26/03/15).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E PRIVATIVAS DE LIBERDADE. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃOS AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
"
(REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018).

2. "Sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas" (AgRg no REsp 1753313/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018).

2.1 No caso dos autos, ao unificar as penas impostas ao sentenciado, o Juízo da Execução fixou o regime fechado, o que impossibilita a execução simultânea das sanções restritivas de direitos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que converteu em privativa de liberdade as penas restritivas de direitos, conforme jurisprudência desta Corte.

3. Os arts. 9º, caput, e 10°, ambos do Código de Processo Civil? CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecendo o recurso, no ponto, do adequado e indispensável prequestionamento.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
.
Destacamos

Seguindo a mesma linha intelectiva, esta Corte de Justiça adota idêntico posicionamento, de acordo com o que se dessume dos acórdãos a seguir resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO
– ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
–
REITERADA VIOLAÇÃO
DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE
– IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
”
.
(N.U 0024948-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 04/03/2020, DJE 10/03/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - REQUISITO OBJETIVO ESTARIA PREENCHIDO - PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA - UNIFICAÇÃO DE GUIAS DE EXECUÇÕES PENAIS - FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO

CONSIDERAÇÃO DO TEMPO REMANESCENTE - LEP, ART. 111 E PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“
Inexiste ilegalidade a ser sanada pela via mandamental na imposição do regime fechado ao paciente, uma vez que estabelecido com base nas penas unificadas pendentes de cumprimento

[...]. Não estando comprovado o efetivo preenchimento, por parte do paciente, quanto aos requisitos objetivo e subjetivo [...], desmerece acolhida a pretensão do impetrante de progressão daquele ao regime intermediário [...]” (TJMT, HC nº 1004155-22.2018.8.11.0000).

(TJMT, HC n. 1011325-45.2018.811.0000, Relator: Desembargador Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).
Destacamos

Por outro lado, deve ser ressaltado que o agravante demonstrou
manifesto desleixo
frente às ordens do Poder Judiciário e
flagrante

indisciplina
para a permanência no regime semiaberto, uma vez que, além de ter praticado novo delito pelo qual foi condenado, compareceu em juízo apenas cinco vezes entre os meses de janeiro de 2019 a março de 2020, deixando de cumprir as obrigações do regime semiaberto, não por motivo de trabalho ou necessidade familiar, mas, segundo as próprias razões recursais, em virtude de ter voltado a consumir drogas.

Assim, diante dessas particularidades, é forçoso reconhecer que a decisão recorrida não ofende o caráter ressocializador da pena, tampouco o princípio da proporcionalidade, ao considerar como
falta grave
o descumprimento sucessivo e reiterado do condenado das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, ao contrário, a regressão de regime levada a cabo pelo juízo de primeiro grau,
atende justamente ao caráter individualizado e pessoal da execução da pena exigido na Lei de Execução Penal
, não apenas em função dos diversos descumprimentos por parte do agravante, mas também diante da
insubsistente justificativa declinada pela defesa
, no sentido de que ele apenas deixou de comparecer mensalmente em cartório porque
se manteve em uma chácara distante do perímetro urbano devido ao seu problema de uso de substâncias entorpecentes,
tudo a demonstrar a sua
patente inaptidão, ao menos por ora, para o modo prisional intermediário
.

Verifica-se, portanto, que a decisão vergastada não merece reparos, eis que o regime fechado para o cumprimento da pena unificada do agravante foi estabelecido de forma correta pela autoridade judiciária de primeira instância.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos postos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Jacildo Rodrigues dos Santos
,
mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021